Tribunal: TJBA
Processo: 0513448-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513448-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: KATIA SCARLETT DOURADO DE OLIVEIRA MACEDO MATOS

Advogado(s)
:
JULIANO DOURADO MATOS CUNHA, MILENA OLIVEIRA QUEIROZ

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0513448-38.2018.8.05.0001, ajuizada por KATIA SCARLETT DOURADO DE OLIVEIRA MACEDO MATOS. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar a tutela antecipada e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. A operadora sustenta, preliminarmente, a prescrição trienal da pretensão de revisão e restituição de valores e, no mérito, defende a legalidade do reajuste por faixa etária aplicado, com fundamento nas condições gerais do plano.

II. Questão em discussão

2.
As controvérsias consistem em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão contratual e repetição de indébito; e (ii) a validade do reajuste por faixa etária aplicado, diante da ausência de contrato assinado e da alegação de abusividade do percentual imposto.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para a revisão de cláusula contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, enquanto a pretensão de repetição de indébito sujeita-se ao prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema 610. Assim, a revisão pode alcançar cláusulas anteriores, mas a restituição limita-se aos valores pagos nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4.
No mérito, o reajuste por faixa etária somente é válido se atendidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952: previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados.

5.
A operadora não comprovou a existência de contrato assinado pela consumidora contendo cláusula clara e específica autorizando o reajuste aplicado. A juntada de condições gerais desacompanhadas de instrumento contratual individualizado não supre o dever de informação e transparência, nem demonstra a anuência da segurada às condições impostas.

6.
A ausência de previsão contratual válida inviabiliza a cobrança do reajuste por faixa etária, configurando violação aos arts. 6º, III, e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

7.
Ainda que superada tal irregularidade, o percentual de 36,68% aplicado à consumidora idosa revela-se excessivo e potencialmente discriminatório, devendo ser coibido à luz do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, que veda discriminação em razão da idade, sobretudo quando o reajuste compromete substancialmente a renda da beneficiária.

8.
Mantém-se, portanto, a sentença que determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para revisão de cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde é decenal, enquanto a repetição de indébito sujeita-se ao prazo trienal.

2. É inválido o reajuste por faixa etária quando ausente comprovação de cláusula contratual expressa e assinada pelo consumidor, bem como quando aplicado percentual desarrazoado que onere excessivamente o beneficiário idoso.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0513448-38.2018.8.05.0001
, tendo como Apelantes,
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A,
e Apelado,
KATIA SCARLETT DOURADO DE OLIVEIRA MACEDO MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça